Tribunal: TJBA
Processo: 0000230-54.2015.8.05.0114
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0000230-54.2015.8.05.0114

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: ISAAC DE JESUS DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ROGERIO OLIVEIRA ANDRADE JUNIOR, ROGERIO OLIVEIRA ANDRADE, MILTON VENTORIM JUNIOR, IGOR DOS SANTOS DIAS, FELIPE SA BARRETTO PARAIZO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, § 2º, I E IV, CUMULADO COM OS ARTS. 14, II E 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO - RECURSOS DISTINTOS DA DEFESA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO AOS REQUISITOS EXIGIDOS NO ART. 413, § 1º, do CPP – NULIDADE DA PRONÚNCIA – RECURSO PROVIDO.

I - Os recorrentes foram pronunciados pela prática do delito de tentativa de homicídio, mediante surpresa e por motivo de vingança, acusados de terem desferido, pelo menos, 3 (três) disparos de arma de fogo contra a vítima, com o firme e resoluto propósito de matá-lo, tendo um dos projéteis ricocheteado no chão, atingido a vítima na perna esquerda, sem maiores gravidades.

II – E
mbora a fundamentação da pronúncia deva ser realizada de forma comedida, sob pena de se invadir a competência do Tribunal do Júri, o Juiz, obrigatoriamente, deve
declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e
se manifestar de maneira objetiva e sucinta, sobre a prova da materialidade delitiva, bem como da existência de indícios suficientes da autoria ou participação e da eventual presença das qualificadoras e das causas de aumento de pena, expondo quais circunstâncias extraídas das provas colhidas justificam tal entendimento.
Entretanto, vê-se que no
decisum
ora recorrido o Juiz de primeiro grau deixou de fundamentar satisfatoriamente a pronúncia

quanto a existência dos requisitos exigidos no art. 413, § 1º, do CPP, limitando-se a transcrever ensinamentos doutrinários e jurisprudenciais e a apontar, genericamente, a existência de provas consubstanciadas no “depoimento das testemunhas e pelas declarações da vítima’,
sem qualquer descrição ou análise, ainda que superficial, acerca de tais provas.

III – “A decisão de pronúncia é uma decisão interlocutória mista, nela se julgando a admissibilidade da acusação. Indispensável, portanto, a prova inequívoca da materialidade e indícios suficientes da autoria. O fato de na pronúncia não poder conter avaliação de mérito ou demonstrações do convencimento absoluto do juiz não significa que possa o julgador omitir-se de motivar concretamente a admissibilidade da acusação. Nos termos do art. 413 do CPP, o juiz deve manifestar-se, embora de maneira objetiva e sucinta, não apenas sobre o tipo básico, mas também, se for o caso, sobre as qualificadoras”. (STJ, 5ª Turma, HC 170646, Rel. Min.Ribeiro Dantas, DJe 16/12/2016).

IV -
Assim, não restam dúvidas de que o magistrado de primeiro grau não se desincumbiu da obrigação de expor os motivos de seu convencimento no que se refere aos requisitos exigidos no art.
413, § 1º, do CPP
, tornando a sentença de pronúncia nula.

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO PROVIDOS.

PROCESSO Nº. 0301215-57.2017.805.0088 – ITACARÉ

RELATOR: DES. ESERVAL ROCHA.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº. 0000230-54.2015.805.0114, da Comarca de Itacaré, sendo Recorrentes ISAAC DE JESUS DOS SANTOS E ADAILTON MONTERIRO DOS SANTOS e Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em dar provimento aos presentes recursos para, de ofício, anular a sentença de pronuncia, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, de de 2023
.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator